Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-09.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002410-09.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN - CPF: 797.262.401-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PRETENSÃO INICIAL PRESCRITA – JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇAO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim determina que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

II - Não restou demonstrado no caderno processual que a parte apelante/autora tenha verificado somente no ano de 2020 sobre o contrato de empréstimo celebrado com a parte apelada no ano de 2013.

III - Mantida justiça gratuita deferida em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002410-09.2020.8.11.0009 interposto por GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante 2a Vara Cível da comarca de Colíder - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87409589 o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87409593 que não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Em pedido alternativo requer que seja aplicada a interpretação correta do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano, considerando o fato de que a parte Autora somente teve conhecimento da fraude em meados de março de 2020.

Contrarrazões sob ID. 87409598 suscitando preliminar de prescrição, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita deferida conforme certidão 87590496.

Cuida-se a demanda de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização de danos morais e repetição de indébito ajuizada por GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Noticiou a parte requerente, doravante denominada recorrente, que percebeu o desconto em seu benefício previdenciário, em razão do Contrato n. 732310261, com início em 01/2013 no valor de R$ 806,57, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 25,06 (vinte e cinco reais e seis centavos) que afirmou nunca ter contratado, motivo pelo qual buscou judicialmente a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e pagamento de danos morais.

O juiz aquo julgou a ação improcedente sob o fundamento da ocorrência de prescrição.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o prazo prescricional foi aplicado equivocadamente, uma vez que alegadamente o prazo prescricional in casu é de 10 (dez) anos; em pedido alternativo, afirma que somente houve conhecimento do empréstimo alegadamente não contratado em meados do ano de 2020.

A preliminar de prescrição e o mérito se confundem, motivo pelo qual as analiso conjuntamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato ora impugnado de no 732310261, teve o primeiro desconto em 02/2013 e último desconto em 12/2013, conforme extrato juntado pelo próprio recorrente sob ID. ID. 87411143 - Pág. 2, por sua vez, a demanda foi distribuída somente em setembro de 2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto, motivo pelo qual resta inegavelmente o pleito atingido pela prescrição.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim determina:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Decorrido o prazo supracitado, prescrito está o direito para o consumidor buscar reparação por falha na prestação de serviço.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários". (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772789 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0265067-8 – Rel. Ministro MARCO BUZZI - DJe 19/03/2020).

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PRETENSÃO INICIAL PRESCRITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, é norma especial em relação ao Código Civil , de sorte que, mesmo editado antes deste diploma processual, aplica-se ao caso em tela. Com efeito, prescreve em cinco anos a pretensão de obter reparação em vista de cobrança indevida ( CDC , art. 27 ), sendo o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do último desconto.”

(TJ-MS - 08007404220158120016 MS 0800740-42.2015.8.12.0016 - Data de publicação: 06/09/2016)

Gira a controvérsia também acerca do momento em que a parte autora tomou ciência do empréstimo.

Quanto à teoria da actio nata est, leciona Ulderico Pires dos Santos, nos seguintes termos:

“Quer dizer: embora o titular do direito disponha de ação para fazê-lo valer, não a exercita porque o curso do prazo da prescrição ainda não começou a correr, não obstante o princípio da “actio nata est”, segundo o qual a prescrição começa o seu curso no momento em que a ação nasce; a segunda, ou seja, a que suspende o prazo, existe quando a ação já tem vida exterior ou melhor: quando esse prazo já está correndo porque a causa que podia impedir o seu curso nasceu somente depois de surgida a ação”

As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

Não é razoável iniciar a contagem do prazo da data do primeiro desconto indevido, posto que evidente que o requerente, pessoa de parcas instruções, de fato levaria algum tempo a perceber os descontos.

Por outro lado, igualmente não se pode acreditar que esta só veio a ter conhecimento dos descontos perto da propositura da presente demanda, eis que o contrato questionado já foi inclusive quitado em 2013, o que não autoriza inferir que durante todo o tempo de descontos a parte recorrente não notou a diferença nos seus vencimentos. Ademais, como uma pessoa pobre nos termos da lei, caso da apelante, beneficiária do INSS em valor mínimo, não perceber descontos sucessivos mensais em seu benefício por tanto tempo sem se rebelar não se mostra verossímil.

Diante dos fatos e provas trazidas aos autos, bem como pela marcha processual e ônus da prova, não restou demonstrado, no caderno processual que a parte apelante/autora tenha verificado somente no ano de 2020 sobre o contrato de empréstimo celebrado com a parte apelada, mas sim o oposto disso.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A parte apelante no transcorrer da fase de conhecimento não conseguiu atingir o objetivo primordial para o enquadramento da teoria actio in nata est, isto é: que somente verificou a incidência de descontos indevido realizado em 2017 em sua aposentadoria no ano de 2020.

Chama a atenção a versão trazida pela parte apelante, que nada diz sobre os outros descontos inerentes a inúmeros contratos de empréstimo consignados análogos em seu benefício previdenciário, sequer sobre o ajuizamento de demandas repetitivas com o mesmo cunho que esta.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC. Mantenho a gratuidade da justiça deferida pelo juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021